Tribunal: TJDFT
Processo: 0727232-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. TEMA 106. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2. Sobre a obrigatoriedade de distribuição de medicamentos não constantes na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), o Superior Tribunal de Justiça, por meio do rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, definiu os requisitos para a concessão de medicamento não padronizados (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência”.

3. No caso, foi comprovado o preenchimento dos requisitos para concessão de medicamentos não padronizado, diante do risco de óbito da agravante e da nota técnica do NATJUS/TJDFT que relata a inexistência de outros medicamentos do SUS para o quadro clínico apresentado.

4. Demonstrada a probabilidade de seu direito e perigo da demora da autora, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser reformada.

5. Recurso conhecido e provido.